Tribunal: TJES
Processo: 5012119-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012119-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO SOUZA BARBEITO

AGRAVADO: NOVA CANGOA VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO ILIDIDA. MOTIVOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é, em regra, suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica manifestada nos autos. Precedentes do STJ e do TJES.

2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira da parte requerente.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012119-06.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PABLO SOUZA BARBEITO

ADVOGADOS : LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CELESTINO E
MARIANA TINTORI NASCIMENTO

RECORRIDOS : NOVA CANGOÁ VEÍCULOS LTDA E
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS LTDA

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por PABLO SOUZA BARBEITO, pretendendo a reforma da decisão ID 6435356 que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento, determinando a intimação do Agravante para comprovar o preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O Agravante alegou, em síntese, que: (i) o faturamento do Agravante enquanto microempreendedor individual não se confunde com a sua renda; (ii) foi isento da declaração anual de ajuste do imposto de renda; (iii) a renda familiar é complementada pelos rendimentos de seu cônjuge; (iv) a quitação do veículo objeto dos autos de origem deu-se por intermédio de financiamento; e que (v) o juízo de origem deferiu a gratuidade ao Agravante.

De todo modo, não vejo como alterar a conclusão pelo indeferimento da gratuidade de justiça.

Na decisão ID 6435356 registrei que “
os documentos constantes [dos] autos se mostram suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência (Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual de 2022 e extratos bancários com inúmeras transações, aplicações financeiras e a própria compra do veículo objeto da discussão no processo)
.”

As mesmas razões subsistem nesta oportunidade.

Veja que, para além da declaração de que o resultado da atividade da empresa do Agravante no ano de 2022 importou em R$ 23.572,28 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), os extratos referentes ao ano de 2023 (ID 6651560) efetivamente demonstram inúmeras transações, em sua maioria de
entrada
, com aplicação diária do saldo em investimento (“Apl. Invest Fac”).

Como também destacado na decisão agravada, a própria aquisição do veículo objeto da discussão na ação de origem, aliada a outras circunstâncias, é fator que infirma a alegação de miserabilidade jurídica, notadamente em razão do valor total da compra, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Além disso, o próprio Agravante aduziu nas razões de agravo interno que a renda familiar é complementada pela remuneração de sua esposa, que, consoante pode-se observar do contracheque ID 6651561, auferiu valor líquido mensal de R$ 3.544,14 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) ao tempo da interposição do recurso em julgamento.

Não se pode ignorar, também, que o Agravante está assistido na demanda por advogado particular. Muito embora a simples contratação de advogado não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada a outras evidências, reforça a provável capacidade financeira da parte, autorizando a rejeição do pleito.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas

de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse contexto, permaneço convencido de que a gratuidade judiciária deve ser indeferida.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante, determinando o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias sob pena de deserção do agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)